Tribunal: TJMT
Processo: 0003941-80.2017.8.11.0033
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003941-80.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO AMORIM DA SILVA - CPF: 042.924.741-92 (APELADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOAO PAULO AMORIM DA SILVA - CPF: 042.924.741-92 (APELANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO RÉU.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA

APELANTE:

JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA A AQUISIÇÃO DE RESES BOVINAS – NEGÓCIO FRUSTRADO – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – DEDUÇÕES DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE SEU GENITOR – ALEGADA EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VERBAL – ASSENTIMENTO NÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BANCO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - VALOR DO FRETE PAGO PARA O TRANSPORTE DAS RESES – DESACOLHIMENTO – SALDO EM CONTA QUE, INDEPENDENTEMENTE DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS PELO BANCO SERIAM INSUFICIENTES PARA A COBERTURA DO CHEQUE EMITIDO – FRUSTAÇÃO DO NEGÓCIO QUE OCORRERIA INDEPENDENTEMENTE DO BANCO RÉU – ALEGADOS LUCROS CESSANTES – DESACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANO POTENCIAL OU HIPOTÉTICO – DANOS MORAIS

– INOCORRÊNCIA – MEROS DISSABORES -

APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

À mingua de provas de que as deduções de valores em conta bancária do autor para saldar dívidas de seu genitor se deram mediante autorização verbal do correntista, tais valores devem ser restituídos ao titular de forma simples, corrigidos monetariamente desde a movimentação indevida e acrescido de juros de mora legais desde a citação.

A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. (AgInt no AREsp 1164061/PR)

Se antes mesmo das deduções indevidas de valores na conta bancária do autor o saldo nela existente já seria insuficiente para a cobertura do cheque emitido para o pagamento das reses adquiridas, em função de uma série de movimentações realizadas pelo próprio correntistas (saques, pagamentos, parcelas de outros contratos, etc.), descabe atribuir-se ao banco financiador qualquer culpa pela frustração do negócio, não havendo, portanto, falar-se em dano material, lucros cessantes ou dano moral em função disso.

Além do mais, embora
o desconto indevido de valores na conta bancária do autor, ainda que tal operação tenha se dado para saldar dívidas de seu genitor, gera, de fato, um incômodo, esse não ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos, não se podendo falar em dano moral indenizável sem que demonstrada qualquer ofensa à honra objetiva e subjetiva do correntista.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA

APELANTE: JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de restituição de valores c/c Repetição de indébito, Obrigação de fazer, e Indenizatória por danos morais e materiais e lucros cessantes
nº 3941-80.2017.8.11.0033 ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu a pagar ao autor (i) a importância de R$14.555,84 a título repetição de indébito, acrescidos de juros de mora legais a partir da citação e correção monetária desde o desembolso, bem como (ii) outros 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso (18/10/2016) e corrigidos monetariamente pelo INPC. A sentença ainda consignou que, havendo sucumbência recíproca, as custas devem ser rateadas, ficando cada parte responsável pelos honorários de seus respectivos patronos.

Inconformado, recorre o banco réu em razões de ID. n. 61460474 suscitando em síntese que o débito de R$4.720,00 efetivado na conta bancária do autor (nº 17.969-8, Ag. 3628) e que impediu o desconto do cheque nº 850105, no valor de R$30.000,00, por falta de fundos, se deu para o pagamento de uma dívida (operação nº 20/00197) pendente do genitor do autor, conforme verbalmente autorizado por este.

Afirma que o acordo verbal firmado com o autor
a fim de regularizar a situação de inadimplência do pai do autor foi, inclusive, registrado do histórico de lançamento da justificativa relativa ao entendimento prévio das partes.

Aduz que, desse modo, a responsabilidade objetiva a si imputada deve ser ilidida na forma do art.14, §3º, inciso I, do CDC, eis que teria havido a devida prestação dos serviços ajustados entre as partes, de modo que a manutenção de sua condenação por danos materiais significaria o locupletamento indevido do autor.

Alega que, de igual forma, o autor não teria logrado demonstrar, na forma do inciso I do art.373 do CPC/15, os requisitos para fazer jus à indenização por danos morais, em especial a conduta ilícita impotável ao réu.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, recorre também o autor, em razões de ID. n. 61460478 argumentando que, apesar de a sentença ter indeferido a indenização pelo dano material emergente experimentado em razão da contratação de frete, no valor de R$2.000,00, para o transporte das reses que seriam adquiridas através do cheque que não foi descontado por falta de fundos, em razão de a referida cártula ter sido emitida nominalmente em favor de
PATRÍCIA DE LIMA AMORIM
e não em favor de
JOÃO DE OLIVEIRA AMORI
, proprietário o referido gado, basta relacionar-se as datas do ocorrido para se constatar que o cheque fora sim emitido para tal finalidade.

Sem contrarrazões de ambas as partes, consoante certidão de ID. n. 70524454.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, para adquirir 22 (vinte e duas) cabeças de gado, conforme Nota Fiscal de Produtor de anexa aos autos (ID. n. 61436473 - Pág. 11), em 11/10/2017 o autor emitiu um cheque de nº 850105, do Banco do Brasil, Ag. n. 3628, conta corrente n. 17969-8, de sua titularidade, no valor de R$30.000,00 (ID. n. 61436474 - Pág. 7).

Para tanto, firmou com o mencionado banco, ainda em 11/11/2016, o
Contrato de Abertura de Crédito Rural
n. 362802.710 (61436473 - Pág. 1/4), no valor de R$34.096,42, através do qual fora creditada na respectiva conta bancária, em 17/10/2016, a importância de R$33.427,87 (ID. n.

61436474 - Pág. 11).

Consta que ainda em 18/10/2016 foram debitados da referida conta bancárias dois montantes, um sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”, no valor de R$2.557,92, e outro, no valor de R$4.720,00, sob a rubrica “TRANSFERENCIA”.

Também de acordo com os argumentos da inicial, para a liberação do o valor tomado emprestado, o banco réu o teria compelido a firmar na mesma data (17/10/2016) o contrato de seguro de vida de ID. n.

61436473 - Pág. 5/10, com prêmio estipulado em R$873,34.

Ainda conforme consta, devido tais débitos na conta vinculada ao empréstimo, o cheque emitido para o pagamento da compra de gado foi devolvido duas vezes por falta de fundos, inviabilizando, assim, a referida negociação.

Inconformado com tais ocorrências, e argumentando que o contrato de seguro configuraria clara venda casada, ajuizou a presente demanda para que o banco requerido condenado a lhe pagar (i)
R$24.200,00 a título de lucros cessantes; (ii) R$2.873,34, a título de danos materiais – referentes aos valores que desembolsou com o prêmio do seguro (R$873,34), mais o valor desembolsado pela contratação de transporte das reses negociadas (R$2.000,00); (iii) R$14.555,84 relativos à repetição dobrada dos valores debitados na conta bancária supostamente sem a sua autorização, além de (iv) R$10.000,00, a título de indenização por danos morais.

Devidamente processado o feito, inclusive com a instrução processual para oitiva de testemunhas, adveio a sentença de parcial procedência contra a qual se voltam ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Dos débitos não autorizados na conta.

Conforme dispõe a súmula 297 do STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Todavia, ainda que o CDC não fosse aplicado ao caso dos autos por força da teoria finalista – o que é absolutamente questionável à vista da vulnerabilidade técnica da autora (vide: AgInt no AREsp 1083962/ES; AgInt no AREsp 1505226/BA; etc.) – a regra da
distribuição dinâmica do ônus da prova
, segundo a legislação processual ordinária é suficiente para bancar o veredicto ora impugnado.

Com efeito, segundo os incisos I e II do art.373 do CPC/15, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Já sobre o réu recai o ônus de demonstrar os fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do direito invocado.

No caso, tendo o autor comprovado que foram efetivados dois débitos em sua conta bancária em 17/10/2016, após o creditamento do valor do empréstimo tomado em 17/10/2016, sendo um dos débitos no valor de
R$2.557,92, e outro no valor de R$4.720,00, supostamente destinados ao pagamento de dívidas do genitor do autor, incumbia ao banco réu demonstrar que houve autorização do referido titular para a realização de tal operação.

No entanto, ao responder à ação, não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a autorização do correntista para as transferências de valores para o pagamento de dívidas de outrem, ainda que o beneficiário fosse seu pai.

Mesmo que não houvesse uma autorização escrita, mas apenas verbal para tal operação – o que se revela improvável para tal espécie de contrato nos tempos atuais –, o banco réu poderia ter tentado demonstrar tal assentimento oral do correntista através de prova testemunhal.

No entanto, como bem observou o magistrado sentenciante, intimadas as partes para designarem as provas que pretendiam produzir (61460452 - Pág. 1), o banco réu nada requereu a esse respeito.

Assim, embora se afigure possível que uma autorização verbal do autor nos termos suscitados pelo réu possa configurar uma prática comum no interior do Estado, sobretudo para saldar negócios do grupo familiar, não há como legitimar uma atitude tão temerária da instituição financeira ré.

O simples fato de constar no
“
Histórico de Lançamento Contábil
”
da operação bancária de ID. n. 61436496 - Pág. 21 a anotação
“para liquidação de operação de rural (do grupo familiar) conforme entendimento prévio”
, certo é que tal documento não se presta a comprovar o suposto ajuste verbal entre as partes, tratando-se de documento unilateral, sem qualquer participação do autor.

Com isso, irrepreensível a determinação de restituição dos valores de R$2.557,92, e R$4.720,00, debitados da conta bancária do autor.

No entanto, entendo que essa restituição deve ser dar de forma simples, e não de forma dobrada como determinado na sentença.

Isso porque
“a Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.”
(STJ – AgInt no REsp 1.647.706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Logo, considerando que
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”
(STJ - Corte Especial – REsp 956.943/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 20/08/2014, DJe 01/12/2014), incumbe a quem a lega a prova da vontade deliberada de prejudicar a parte adversa.

Com isso, não tendo a autora demonstrada a má-fé da instituição financeira – a qual não pode ser simplesmente presumida, devendo ser provada, descabe falar-se de restituição em dobro.

Consequentemente, o apelo da parte requerida deve ser acolhido em parte nesse ponto específico para que a restituição dos valores indevidamente debitados se dê forma simples, ou seja, no importe de
R$7.277,92
(=
R$2.557,92 + R$4.720,00), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia 18/10/2016 e juros de mora legais desde a citação.

Do dano material em decorrência do valor desembolsado para o transporte das reses.

No que tange ao suposto dano material decorrente do valor desembolsado para o transporte das reses, razão não assiste ao recorrente autor.

Isto porque, analisando o extrato bancário de IDs. ns. 61436474 - Pág. 11 e 61436475 - Pág. 1, constata-se que quando foram creditados na conta bancária do autor os
R$33.427,87
referentes ao empréstimo bancário havido entre as partes em 17/10/2016, havia um saldo negativo de
(-)R$2.467,75
, de modo que o saldo foi a
R$30.960,09
.

Ocorre que, em função sucessivos débitos na conta bancária em questão em razão de (i) compras com cartão de crédito, (ii) saques em Terminal Automático, (iii) parcelas de outros empréstimos, (iv) prêmio de seguro) e (v) pagamentos de títulos e faturas, somados, atingem o valor de
R$3.243,82
(=R$100,00 + R$150,00 + R$500,00 + R$127,03 + R$2,54 + R$873,34 + R$60,24 + R$30,67 + R$150,00 + R$50,00 + R$1.200,00).

Desse modo, deduzido daquele saldo restante do capital creditado na conta bancária do autor (
R$30.960,09
) esses outros débitos que somam o importe de
R$3.243,82
, tem-se que o valor subsistente (
R$27.716,27
= R$30.960,09 – R$3.243,82)

já não seria suficiente para cobrir o cheque de R$30.000,00 dado para a compra das 22 (vinte e duas) cabeças de gado.

Ou seja, antes mesmo de terem sido indevidamente deduzidos da conta do autor dos valores de R$2.557,92 + R$4.720,00 na data de 18/10/2016, para pagamento de dívida do genitor do autor, certo é que o cheque seria devolvido de qualquer forma, de maneira que a culpa pelo desfazimento no negócio relativo à compra das reses jamais poderia ser imputada ao banco requerido.

Afinal, mesmo que o banco não tivesse movimentado qualquer valor da conta do autor para saldar dívidas de seu pai, o saldo da conta bancária já não seria suficiente para o desconto do cheque de R$30.000,00.

Logo, se o desfazimento do contrato de compra e venda de gado não pode ser atribuído à instituição bancária ré, por certo os valores desembolsados pelo autor para o transporte das reses, e que acabou não ocorrendo, não deve ser por ela suportado.

Dos lucros cessantes.

Não há também falar-se em lucros cessantes.

Ainda que seja mantido o entendimento de que a movimentação de valores da conta bancária do autor pelo banco réu se deu de forma indevida, tal reparação deve se limitar à repetição simples do indébito, não havendo que se falar em lucros cessantes.

Isso porque,
“em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos ‘exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada’ (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.”
(STJ – 4ª T. – AgRg no AREsp 645.243/DF – Relator: Ministro RAUL ARAÚJO – j. em 03/09/2015, DJe 05/10/2015)

Afinal,
“não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.”
(STJ – 4ª T. –REsp 1129538/PA – Relator: Min Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) – j. em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

Assim, inexistindo qualquer evidência clara do que o autor deixou de ganhar pela privação dos R$7.277,92 movimentados de sua conta bancária para pagamento de dívida do pai, descabe falar-se em reparação por lucros cessantes.

Do dano moral.

No que tange aos danos morais indenizáveis, entendo que a sentença está a merecer reforma.

Note-se que, no caso, a causa de pedir exposta pelo autor para a reparação por danos morais teria sido a frustração do negócio firmado com terceiro pela simples devolução indevida do cheque, o que configuraria dano moral
in re ipsa.
Vejamos:

“[...]

No caso em tela, o Requerente realizou contrato de financiamento (crédito rural) e seguro de vida visando à aquisição de gado, porém foi frustrado pela atitude do Requerente de debitar em coma do autor valores que ele não deve.

A partir de então o Requerente começou a passar por verdadeiro calvário, uma vez que contratou transporte para buscar o gado, quando foi informado pelo vendedor que não seria possível a entrega dos semoventes já que o seu cheque havia sido devolvido por falta de saldo.

Excelência, Clara a situação de vexame pela qual o Requerente passou, já que foi considerado por todos que estavam no momento como um estelionatário, alguém que pretendia dar um golpe com um cheque sem fundo.

Ademais, a partir da devolução do cheque pela segunda vez, pela alínea 12, o nome do Requerente passou a constar nos cadastros de inadimplentes (CCF e Serasa) o que por si só já ensejaria a condenação da Ré ao pagamento de danos morais, por tratar-se de dano moral in re ipsa, conforme tem julgado os magistrados:

[...]

Porém, como se não bastasse o abalo a moral do Requerente frente as pessoas com quem ele negociava a aquisição do bens, o próprio requerente informou que um dos débitos realizados refere-se à dívida do pai do autor, configurando enriquecimento ilícito e demonstrando total descaso que a empresa tem com seus consumidores, já que ignora a legislação e extrapola o seu direito ao fazer com que o Requerente arque com dívida de terceiro.

Estamos, portanto, Excelência. Diante de um verdadeiro caso de dano moral. Isso porque a atitude da Requerida e os acontecimentos que se sucederam por exclusiva culpa desta, são suficientes para configurar o dano moral, não havendo que se investigar minuciosamente os efeitos de tal lesão a moral aos Requerentes, posto que qualquer homem médio teria seu âmago depreciado por uma situação desconfortante como esta.

Não sem propósito, destacam-se os fatos, em que a Requerente buscou de toda forma obter o resguardo da Requerida, aceitando o reembolso dos valores pagos pelo bilhete, o que aguarda a quase dois anos.” (ID. n. 61436470 - Pág. 3/4)

Ora, conforme já alinhavado em capítulo acima, o réu não tem qualquer culpa pelo desfazimento do negócio, tampouco pela devolução do cheque pois que, independentemente da indevida transferência de valores da conta do autor para pagamento de dívidas de seu pai, a conta não tinha provisão de fundos para o desconto da mencionada cártula.

Por outro lado, o desconto indevido de valores da conta bancária do autor gera de fato um incômodo, ainda que tal operação tenha se dado para saldar dívidas de seu genitor.

Não se desconhece, portanto, que a situação vivenciada pelo requerido também acabou lhe acarretando certos desconfortos, que tangenciam a anormalidade.

Todavia,
“o ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral.”
(TJ/SP - 26ª Câmara de Direito Privado - AC 1020117-05.2018.8.26.0506, Relator: Renato Sartorelli, j. 04/03/2020, j. 04/03/2020)

Logo, não tendo havido ofensa à honra subjetiva ou objetiva da parte autora, a questão a questão deve ser resolvida apenas no campo dos danos materiais, mais precisamente através da devolução dos valores indevidamente suprimidos de sua conta bancária.

Do ônus de sucumbência,

Tendo em vista a reforma de parte substancial da sentença, prevalecendo parte mínima da condenação – vez que improcedente a ação quanto às pretensões de repetição dobrada, do indébito, indenizações por danos morais, lucros cessantes e da alegada venda casada –, deve a parte autora ser condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro nesta superior instância no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

No entanto, sendo o autor beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade de tal verba de sucumbência fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Desta forma, imperiosa a reforma da sentença a fim de reconhecer que a restituição dos valores indevidamente debitados na conta do autor devem ser restituídos de forma simples – e não dobrada –, bem como para bem como para afastar a condenação do autor ao pagamento de indenização a título de danos morais, ficando, no mais, mantida a sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
da parte autora, porém
dou parcial provimento ao apelo
do banco réu para:

a) determinar que a restituição dos valores indevidamente debitados na conta do autor se dê de forma simples – e não dobrada –, com a correção monetária do indébito (
R$7.277,92
) pelo INPC desde o dia 18/10/2016 e juros de mora legais desde a citação;

b) afastar a condenação do autor ao pagamento de indenização a título de danos morais.

c) condenar a parte autora a arcar com o valor das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, contudo, fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

No mais, fica mantida a sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021